Tribunal: TJBA
Processo: 8032836-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032836-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORALICE DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO FAZENDA GRANDE DO RETIRO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais, em razão de interrupção no fornecimento de água em sua residência, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador/BA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve comprovação do alegado desabastecimento de água na residência da autora; (ii) se configurada falha na prestação de serviço público essencial; e (iii) se tal falha gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço essencial, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC.

4. O fornecimento de água deve observar os princípios da continuidade, eficiência e regularidade (art. 22 do CDC e art. 6º, §§1º e 2º, da Lei nº 8.987/95).

5. A prova documental (matérias jornalísticas com reconhecimento da própria EMBASA), testemunhal e depoimento pessoal da autora comprovam a privação de água por período significativo, não desconstituídos por provas da concessionária.

6. Alegação de ausência de reservatório adequado não comprovada. Ônus da prova da ré não atendido (art. 373, II, CPC).

7. Privação indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo específico.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Tese de julgamento: "A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de água, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §§1º e 2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8086138-15.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 19.06.2024; TJBA, Apelação nº 8001498-85.2019.8.05.0172, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 24.08.2024; TJBA, Apelação nº 8185170-22.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 23.05.2024; TJBA, APL nº 8096972-77.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032836-71.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante DORALICE DE JESUS NASCIMENTO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.